Tribunal: STF
Processo: Rcl 54876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. RECONSIDERAÇÃO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628-RG, TEMA 253 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. REGIME DE PRECATÓRIOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, em 1º.8.2022, contra a seguinte decisão do juiz do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Brasília na Reclamação Trabalhista n. 0001318-36.2013.5.10.0009, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387 e no Recurso Extraordinário n. 599.628, Tema 253 da repercussão geral:



    “DECISÃO (EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) 



    O entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 599.628, no sentido de que ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’, apenas permite identificar os elementos caracterizantes das empresas que exploram atividade econômica de finalidade lucrativa, para efeito de distingui-las autarquias. Tal posicionamento, porém, não autoriza inferência de que, a contrario sensu, deva ser atribuída natureza autárquica a todas as empresas públicas ou sociedades de economia mista que não atuam em regime de concorrência ou não distribuam lucros. Somente assumem feições de autarquia as empresas que atuam como delegatárias – e não como concessionárias ou permissionárias – do poder público, na execução dos serviços diretamente atribuídos à União e aos entes federados definidos nos arts. 21 e 23 da Constituição, ou na realização das atividades mencionadas nos arts. 6º, 144 e 225 da Constituição. 



    Contrariamente ao que sugere a reclamada, a intermediação de alienações imóveis públicos e a participação em projetos de infraestrutura constituem atividades que poderiam perfeitamente ser delegadas à iniciativa privada, não se qualificando como serviço essencialmente público. Ainda que a TERRACAP atue hoje com exclusividade em tais atividades no âmbito do Distrito Federal, assim ocorre não em razão da natureza pública de tais atividades, mas meramente por opção política. Consequentemente, não se aplica à reclamada execução por precatório. 



    Por tais fundamentos, decide este juízo REJEITAR a exceção de pré-executividade. Prossiga-se na execução” (e-doc. 5). 



    2. Em 22.8.2022, a reclamação foi julgada procedente (e-doc. 12). 



    3. Em 15.9.2022, Zilmar Ricardo de Freitas, beneficiário da decisão reclamada, interpõe agravo regimental, ao argumento de não ter sido citado na presente reclamação (e-doc. 17).



    Pede a reconsideração da decisão proferida nesta reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. A reclamação foi ajuizada na vigência do Novo Código de Processo Civil, a recomendar seja o beneficiário da decisão reclamada citado para, querendo, manifestar-se nesta ação, pelo que reconsidero a decisão proferida em 22.8.2022 e passo ao exame da medida liminar requerida.



    5. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap sustenta que, por ser empresa pública prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial, teria a prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios.



    Em casos análogos ao presente, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, que desempenham suas atividades em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo: Rcl n. 40.925-AgR, DJe 21.10.2021; e Rcl n. 32.888-AgR-segundo, DJe 19.12.2019.



    6. Para efeito de liminar e sem prejuízo de posterior exame mais detido da causa, comprovam-se presentes os requisitos para o deferimento da medida requerida, como previsto no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.



    A existência de decisões deste Supremo Tribunal nas quais se aplica o regime de precatório a empresa pública prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro, como parece ser a situação trazida na espécie, evidencia a plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação.



    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de imediata constrição de patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.



    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).



    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).



    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Na sequência, voltem-me conclusos os presente autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora